Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714802-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDEL SOUSA REIS PACIENTE: ANDERSON ABADIO SILVA LIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WENDEL SOUSA REIS em favor de ANDERSON ABADIO SILVA LIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, consistente em exceder o prazo na formação da culpa. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 27/9/2021, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio, completando já 227 (duzentos e vinte e sete) dias que o paciente se encontra segregado, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha se encerrado. Explana que desde a prisão em flagrante e o início do processo penal, ou seja, na resposta preliminar à denúncia, a defesa técnica comprovou que o denunciado sofria de enfermidade psíquica, e que havia sido declarado interditado, conforme pode ser observado na r. sentença proferida nos autos do processo no 0705427-29.2018.8.07.0003, que tramitou perante a 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF. Alega que a enfermidade psíquica do paciente torna-o suscetível a crises psicóticas quando exposto à situação de estresse e ameaça, bem como prejudica seu entendimento com relação a suas reações quando indevidamente agredido. Assevera que, mesmo diante da prova da incapacidade mental do paciente, o juízo coator determinou a abertura do Incidente de Insanidade Mental para reavaliar a capacidade e sanidade mental do denunciado, o que gerou atraso no procedimento da instrução processual. Reforça que a audiência de instrução e julgamento ainda não se encerrou, pois o representante do Ministério Público insiste na oitiva da vítima, que nos autos deu endereço diverso do real. Explica que concorda com a oitiva da vítima, mas o paciente não pode sofrer as consequências do excesso de prazo observado nos autos, até porque não deu causa à situação abusiva apresentada. Acrescenta que o paciente é réu primário, tinha trabalho lícito como cobrador de ônibus, vindo a ser aposentado por invalidez e ainda hoje trabalha na coleta de reciclagem para ajudar a família, tem boa convivência com todos, residência fixa, não representando qualquer ameaça à ordem pública ou à sociedade a justificar a sua permanência no cárcere. Invoca o art. 648, II, do CPP, doutrina e jurisprudência para demonstrar a coação ilegal sofrida pelo paciente, apontando que a primeira fase do procedimento deve ser encerrar em 178 (cento e setenta e oito) dias, devendo o acusado ser posto imediatamente em liberdade após transcorrido esse prazo. Sustenta que a gravidade do delito que é imputado ao paciente não pode justificar a sua segregação e nem o excesso de prazo na instrução. Ao final, requer liminarmente a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa O presente writ funda-se no alegado excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso preventivamente há mais de 220 (duzentos e vinte) dias, acusado da prática do delito de homicídio tentado. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. No âmbito deste tribunal, como bem menciona a defesa, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e, recomenda em seu art. 1o, parágrafo único, que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco)dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri". Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Todavia, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese destes autos, o paciente foi preso em flagrante em 27/9/2021, conforme auto de prisão em flagrante de ID 104282825 dos autos de origem. Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em 29/9/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo na ocasião a materialidade do delito, a existência de indícios de que o paciente é o autor da conduta que lhe é imputada e a gravidade concreta do delito (ID 104526356). Prosseguindo, a denúncia foi oferecida em 9/10/2021, imputando a ANDERSON ABADIO SILVA LIRA a prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 105539972), sendo recebida em 13/10/2021, ocasião em que o juízo determinou a instauração de incidente de insanidade mental do denunciado, “tendo em vista que as informações nos autos indicam, em tese, que ele possivelmente é acometido por "alienação mental grave", ID 104344451” (ID 105717567 de origem). Como é de conhecimento da il. Defesa, a instauração do procedimento acarreta a suspensão do processo, se já iniciada a ação penal, e corre em autos apartados, conforme disciplina contida no art. 149, § 2o e art. 153 do CPP, in verbis: “Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. (...) § 2o O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. (...) Art. 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal.” Nesses moldes, a insanidade mental do paciente está sendo apurada nos autos do Processo n. 0727452-31.2021.8.07.0003, sendo emitido laudo inconclusivo em 23/12/2021, requisitando-se outros elementos de prova e a presença de algum familiar (ID 113354932), o que foi reforçado pelo aditamento datado de 8/3/2022 (ID 117575336). Logo em seguida, em 10/3/2022, sobreveio decisão do juízo homologando o laudo inconclusivo, pois esse já assinala a necessidade de internação psiquiátrica do paciente para melhor avaliação pericial (ID 117869250). É de se ver, portanto, que o processo esteve suspenso por quase 5 (cinco) meses, o que corresponde a aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, contribuindo para o atraso na formação da culpa, sem que esse, contudo, possa ser atribuído ao Poder Judiciário. Não bastasse, a audiência de instrução e julgamento realizada em 4/4/2022 não foi concluída porque “as partes insistiram na oitiva da vítima, requerendo o Ministério Público prazo para diligências” (Ata de ID 120649433). Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, estando devidamente esclarecido o atraso na formação da culpa, não se infere o alegado constrangimento ilegal. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP Por outro lado, tenho que se mantém hígida a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, devido à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a comprovação da materialidade do delito, os indícios de autoria e a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, sobretudo em virtude da maneira de execução do delito, impondo-se seja resguardado o seio social. Como bem destacou o juízo das garantias: "E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. O autuado se envolveu em confusão com a vítima e entraram em vias de fato. O custodiado deixara o local, buscara uma faca e retornara, ocasião em que desferiu vários golpes contra o ofendido. Somente parou, porque o dono do bar e outros comerciantes da localidade gritaram pela polícia. O episódio aconteceu em plena segunda-feira, por volta das 13h30. Com efeito, o autuado teve oportunidade para refletir sobre a conduta praticada e adotar saída diversa, mas não o fez. Quem é capaz de buscar uma faca e atentar contra a vida de outrem em plena luz do dia por conta de briga de bar não está apto ao convívio social. Condutas da espécie causam grande abalo à sociedade e exigem resposta rápida do Estado para reestabelecer a paz social e conferir confiabilidade ao sistema de Justiça.” (ID 104526356) De outro lado, ressai dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi convertida em internação provisória, na forma do art. 319, VII, do CPP, a qual se constitui em medida cautelar diversa da prisão e mostra-se essencial para verificação da incapacidade do paciente (ID 123281456). É de se ver, assim, que não há constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 18:56:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator